Tribunal: CARF
Processo: 13839.907136/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.907136/2016-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.477 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
TE CONNECTIVITY BRASIL INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos, bem como outros que considerar pertinentes, para fins de elaboração de
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, atestando se
este não foi utilizado em outro processo de compensação, de conformidade com o consignado
neste Voto.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/09.
1. Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face de
indeferimento de compensação declarada no Per/Dcomp no 21956.91034.040216.1.3.04-
8888. O crédito é Pagamento Indevido ou a Maior e o valor informado na Declaração de
Compensação (Dcomp) é de R$ 112.268,77. O valor do documento de arrecadação
federal (Darf) é de R$ 1.597.300,74.
2. Conforme Despacho Decisório emitido em 04/08/2016 pela Delegacia da
Receita Federal de Jundiaí/SP, em fl. 60, a autoridade fiscal não homologou a
compensação, informando inexistência de crédito, conforme transcrito a seguir:
"A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 112.268,77.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.907136/2016-15
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907136/2016-15

Características do DARF discriminado no PER/DCOMP

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.”
3. Cientificado da decisão em 19/08/2016, conforme informação de fl. 64, em
31/08/2016 o contribuinte interpôs a Manifestação de Inconformidade constante às fls.
3/7, com alegações e argumentos que, em síntese, são os seguintes:
a) Alega que durante procedimento interno de reconciliação, a Recorrente
identificou que em 19 de janeiro de 2016 efetuou pagamento a maior do Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), referente à competência de dezembro de 2015, no valor
total de R$ 1.597.300,74.
b) Informa que o valor correto a ser pago era R$ 1.485.031,97 e, por isso, restaria
um crédito a ser restituído no valor de R$ 112.268,77. Por isso transmitiu a Per/Dcomp no
21956.91034.040216.1.3.04-8888, formalizando a compensação de seu crédito acrescido
da atualização pela taxa Selic.
c) Que por um equívoco este valor correto não foi informado na Declaração de
Créditos e Créditos Tributários Federais (DCTF), razão pela qual a Receita Federal não
reconheceu a existência do crédito e não homologou a compensação praticada.
Acrescenta que já retificou a DCTF em 22/08/2016.
d) Aduz que a falha no preenchimento da DCTF não elide o pagamento à maior
efetuado, tão pouco prejudica a procedência da compensação praticada, uma vez que o
Erário não pode manter consigo valor pago à maior, sem esteio na legislação tributária,
sob pena de enriquecimento sem causa.
e) Afirma que a DIRF foi corretamente preenchida e entregue, razão pela qual sua
retificação não se faz necessária.
f) Afirma ainda que no caso concreto, a possível retificação de oficio sequer será
aplicada, já que a própria recorrente já procedeu à retificação, não subsistindo assim
qualquer justificativa para a rejeição da compensação praticada. Não haveria que se falar
na aplicação de penalidade, uma vez que a retificação se deu espontaneamente e antes de
qualquer procedimento fiscalizatório, nos termos do art. 138, do CTN, sanando assim a
pendência e dando ciência à autoridade fiscal sobre o crédito apurado diante de
pagamento à maior efetuado.
g) Ao final, pugna pela procedência da manifestação e pela homologação da
compensação declarada.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/09,
conforme acórdão n. 109-004.963 (e-fls. 70), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907136/2016-15

Data do fato gerador: 19/01/2016
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório que indeferiu crédito de
pagamento indevido quando não restam comprovadas as alegações
do direito, tampouco se verifica procedência do pleito na
verificação do conjunto de informações e declarações disponíveis
no banco de dados da Receita Federal.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 85), no qual,
além de reiterar argumentos já expendidos em sede de Manifestação de Inconformidade, expõe
outros fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “O I. Julgador afirmou que a Recorrente não realizou nenhuma retificação
da sua DCTF, de modo que constava um valor diferentemente daquele informado, qual seja, R$
1.597.300.74, de modo que o DARF correspondente foi devidamente recolhido, sem que exista,
portanto, crédito remanescente.”
Aduz que “De fato, a Recorrente não apresentou uma DCTF retificadora
conforme informado acima, porém, referido erro formal não tem o condão de afastar o direito
creditório da Recorrente, tendo em vista que o crédito apontado pode ser comprovado por meio
de outros documentos.”
Afirma que “Em sua apuração mensal, ocorrida em dezembro de 2015, acabou
lançando valores a maior, referentes à IRRF decorrentes do salário de 05 funcionários, o que
resultou na DCTF errada e, consequentemente, pagamento a maior do imposto.”
Relata que “...anexa nessa oportunidade uma planilha de composição de base de
cálculo (Doc. 02), utilizada para se chegar aos valores aqui discutidos... .”, bem como os
respetivos contracheques e folha de pagamento de cada um desses funcionários.
Conclui, afirmando que “...necessária se faz a conjugação entre a realidade
material envolvida com a formal, vertida nos informes fiscais em referência, de modo que, pela
busca da verdade material e uma vez constatado o erro de fato, é dever-poder deste Conselho
Administrativo reformar a r. decisão recorrida.”
É o relatório do necessário para a análise que se pretende empreender neste
momento processual.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12
de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.907136/2016-15

para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Observo também que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A despeito disso, constato que o recurso não se encontra em condições de
julgamento, conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovada a certeza e
liquidez do crédito proveniente do pagamento indevido ou a maior feito por meio de DARF,
originado da retenção de IRRF supostamente indevida feita pelo Recorrente e declarada com erro
na DCTF.
Mais precisamente, o crédito vindicado refere-se a recolhimento de IRRF em
dezembro de 2015 sobre verba salarial de colaboradores do Recorrente, que, segundo afirma,
decorre de Pagamento Indevido ou a Maior de R$ 112.268,77, diferença gerada em função do
pagamento em DARF de R$ 1.597.300,74, quando o correto a recolher seria R$ 1.485.031,97.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mormente pela falta de comprovação e de retificação da DCTF do período-base em questão.
Entretanto, em sede de Recurso Voluntário houve apresentação de um conjunto de
documentos concernentes aos cinco funcionários mencionados, relativos ao mês de
dezembro/2015:
- contracheques indicando o IRRF efetivamente descontado;
- ficha financeira da empresa contendo rendimentos e abatimentos;
- memória de cálculo do valor a restituir.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A análise feita por este julgador, em princípio e em juízo de delibação, indicam a
verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo por que voto pela remessa dos autos a
Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório
Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, inclusive, se for o
caso, mediante intimação para apresentação da escrita contábil do Recorrente para comprovação
do crédito, bem como atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado do resultado da diligência para, se assim
desejar, manifestar-se nos autos e apresentar outros documentos que possam servir à solução do
litígio e ao cumprimento da diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Original